Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-30.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000922-30.2017.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: MARCOS ROBERTO BESSA FILHO, MARCOS ROBERTO BESSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia, tendo promovido diversas diligências para localizar os executados e requerendo sucessivas medidas processuais, alegando que a demora na citação não lhe pode ser imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo executivo por reconhecimento de ofício da prescrição, diante da ausência de citação válida em prazo razoável, e se as diligências realizadas pela parte exequente são suficientes para afastar a inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é o marco interruptivo da prescrição, conforme dispõe o art. 240, §1º, do CPC, sendo indispensável sua realização para impedir o decurso do prazo prescricional.

4.

Nos termos do art. 240, §2º, do CPC, se a citação não for efetivada nos prazos legais por culpa do autor, a prescrição não se considera interrompida.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inércia da parte exequente, por prazo superior ao de prescrição da pretensão executiva, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

Ainda que a parte exequente tenha apresentado petições esporádicas, não logrou demonstrar diligência efetiva e contínua para a localização dos devedores ou para requerer medidas processuais aptas à viabilização da citação, como, por exemplo, a citação por edital.

7.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na prática dos atos processuais não se deve exclusivamente à morosidade do Judiciário, mas decorre também da ausência de atuação eficaz da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, em face da sentença proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, por meio da qual o Juízo a quo,
de ofício
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e
extinguiu o feito com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a seguinte parte dispositivo.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo recursal, certifique a Secretaria e, após, ARQUIVE-SE.

Publicado e registrado eletronicamente.

Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese: (i) que não se operou a prescrição, uma vez que a citação não ocorreu por motivos alheios à sua vontade, tendo promovido inúmeras diligências com vistas à localização dos executados, inclusive com expedição de ofícios e carta precatória; (ii) que a prescrição foi interrompida com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC; (iii) que a morosidade processual não pode ser atribuída à parte exequente, conforme Súmula 106 do STJ; (iv) que a atuação processual foi marcada pela diligência e cooperação, inexistindo abandono; (v) que o prazo prescricional de cinco anos sequer havia transcorrido por completo, e que sua atuação em todo o trâmite demonstra inequívoca intenção de prosseguimento.

Por fim, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se à análise da correção ou não da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva manejada pela ora Apelante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa Apelante em desfavor dos Apelados, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário n.º B61830169-9, com vencimento final em 18/02/2019, no valor de R$ 125.818,45.

A demanda foi ajuizada em 2017, portanto ainda antes do vencimento final do título, ocasião em que foi determinada a expedição de mandados de citação dos executados. Ocorre que todas as tentativas de localização e citação pessoal restaram infrutíferas, e, segundo consta da sentença e dos autos, a parte exequente não logrou êxito em promover diligências eficazes no prazo legal para viabilizar a citação válida.

A recorrente sustenta que a paralisação do feito decorreu de entraves atribuíveis exclusivamente ao Judiciário, não podendo ser penalizada pela morosidade estatal. Alega, ainda, que diligenciou por diversas vezes nos autos, requerendo a citação do réu, inclusive com indicação de novo endereço.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

É certo que a citação válida é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e deve ser promovida pelo autor no prazo legal, não se podendo invocar a retroatividade da propositura da ação quando a citação não se realiza por sua culpa, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

No caso concreto, os autos demonstram que a ação executiva foi proposta em 2017, e a primeira tentativa de citação frustrada ocorreu em 2018, tendo tramitado por quase oito anos sem que se lograsse a citação válida do devedor, tampouco obtida a constrição de bens ou qualquer satisfação do crédito, o que revela total inefetividade processual.

É certo que o mero despacho citatório não possui, por si só, eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo indispensável a efetiva citação, o que jamais ocorreu no presente caso.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto, principalmente considerando que até a presente data, sequer houve pedido de citação editalícia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ressalte-se que, inaplicável ao caso, a súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na prática dos atos citatórios não se deveu exclusivamente a falha do aparato judicial, mas sim à ausência de diligência eficaz da parte exequente em promover a citação dos executados, ainda que houvesse petições no curso do processo.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora, por período prolongado e injustificado, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso concreto, é fato incontroverso que, desde a frustração da diligência de citação até a prolação da sentença ora recorrida, não houve qualquer citação válida do requerido, tampouco requerimento para citação por edital.

Mesmo que se reconheça que o Judiciário pode ter demorado em responder a algumas petições ou cumprir determinadas diligências, isso não afasta o dever da parte de zelar pelo regular andamento do processo. A autora, por sua vez, não demonstrou a adoção de providências eficazes e contínuas com vistas à obtenção da citação ou localização do bem, limitando-se, por vezes, à repetição de requerimentos genéricos ou à espera de respostas sem nova provocação eficiente do juízo.

Destaco, ainda, que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça — frequentemente invocada em situações como a dos autos — não tem aplicação irrestrita. Com efeito, a orientação consolidada é de que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. No entanto, como pacificado na jurisprudência, é ônus do exequente diligenciar ativamente pelo impulso do feito, não sendo suficiente aguardar indefinidamente por respostas a requerimentos que já se mostraram infrutíferos, como ocorre no caso em análise:

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por longo período.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO- PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025